Tribunal: STF
Processo: ARE 1542550
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ISS SOBRE SERVIÇOS DE ADVOCACIA - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO — ALEGAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DO TRIBUTO — LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO RÉU NÃO AFASTADA, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE NÃO HAVIA UNIDADE ECONÔMICA - DEMONSTRAÇÃO, ADEMAIS, QUE A AUTORA NÃO ARCOU COM O ENCARGO FINANCEIRO, NOS TERMOS DO ART. 166 DO CTN - ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA - TRIBUTO QUE, POR SUA NATUREZA, REPERCUTE ECONOMICAMENTE SOBRE O TOMADOR DE SERVIÇOS, NÃO HAVENDO PROVAS DE QUE O AUTOR SUPORTOU O PAGAMENTO - REPETIÇÃO DESCABIDA - SENTENÇA REFORMADA — RECURSO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, LIV e LV; 30, III; 93, IX; 102; 145; e 150, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV; e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Isso porque o ISS, da forma em que cobrado, possui característica de tributo indireto, de modo que a restituição deve ser feita a quem provar ter assumido o encargo financeiro ou estar por ele autorizado a restituir. Assim, o autor, na qualidade de prestador de serviços, deveria demonstrar que não houve repasse do encargo para o tomador de serviços, isto é, demonstrar que arcou com o encargo tributário decorrente do pagamento do ISS ora declarado indevido ou, ainda, que está autorizado pelo tomador a reembolsar o valor discutido.



    Para tanto, não basta que ocorra a mera juntada de notas fiscais que indicam o recolhimento do ISS, sendo necessária a demonstração contábil de que o prestador de serviços efetivamente suportou o encargo financeiro tributário sem repassá-lo ao custo dos serviços.



    Não há nos autos tal comprovação. Ao contrário, resta incontroverso nos autos (fls. 48/52) que a sociedade Braskemfoi a responsável pelo recolhimento do tributo e que suportou o pagamento, como se observa dos comprovantes de pagamentos de fls. 201/202. Aliás, o próprio autor declarou na petição de juntada estar colacionando aos autos “os comprovantes de pagamento realizados pela empresa tomadora, a fim de comprovar que de fato ocorreu o desconto no momento do pagamento do imposto objeto dos autos” (fl. 200).



    De outro lado, observo que sequer há comprovação de que o tributo foi efetivamente recolhido pelo autor no Município de Porto Alegre, no qual alega ter estabelecida a sua sede.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente